Tribunal: TJBA
Processo: 8048230-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048230-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: APARECIDA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
JOILSON NUNES DE SOUZA, ANA PIERINA ARAUJO VIANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I –
Caso em exame
:
embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência, reconhecendo a abusividade do cancelamento de plano de saúde coletivo durante a internação de recém-nascido em estado grave e fixando indenização por danos morais.

II –
Questão em discussão
:
alegada omissão do acórdão quanto à autonomia privada, à legalidade da rescisão contratual e à inaplicabilidade do art. 13, § único, da Lei 9.656/98 aos planos coletivos por adesão.

III –
Razões de decidir
:
não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou adequadamente as teses relevantes, em consonância com o Tema Repetitivo 1.082 do STJ e com a responsabilidade solidária da administradora de benefícios. A pretensão da parte embargante é de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV –
Dispositivo
:
embargos de declaração rejeitados.

V –
Tese
:
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material; matérias suscitadas consideram-se prequestionadas na forma do art. 1.025 do CPC.

VI –
Legislação e jurisprudência relevantes
:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.025; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082); STJ, ERESP 108.414/SP; STJ, AgInt no AREsp 2616315/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em face do Acórdão, proferido no Recurso de Apelação
8048230-79.2024.8.05.0001
, tendo como embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.,
e embargada
APARECIDA DE LIMA e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA